Tribunal: TJBA
Processo: 8024960-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024960-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: JOSEDAQUE DOS SANTOS SANDES Advogado(s): FERNANDA DANTAS DE SOUZA, Karine Almeida Ribeiro dos Santos IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO, COM PARCELAMENTO EX OFFICIO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por JOSEDAQUE DOS SANTOS SANDES contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando a retificação do valor da causa nos moldes do art. 292, caput e §§ 1º e 2º, do CPC, e, no mesmo prazo, o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta que a simples declaração de hipossuficiência deveria ser suficiente para a concessão do benefício, e que sua remuneração estaria comprometida com despesas básicas. Requereu a concessão do benefício ou, subsidiariamente, o pagamento das custas ao final do processo, de forma parcelada. A parte agravada não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção de hipossuficiência, decorrente da declaração firmada pelo agravante, pode ser afastada diante de provas documentais que apontam capacidade financeira; e (ii) determinar se é possível o parcelamento das custas processuais como forma de viabilizar o acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada diante de elementos constantes nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º). 4. A documentação apresentada pelo agravante, como contracheque e declaração de imposto de renda, revela rendimentos mensais e anuais incompatíveis com a condição de hipossuficiência, não restando demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo da própria subsistência. 5. A exigência de comprovação da insuficiência de recursos está em consonância com o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e visa evitar o uso indevido da gratuidade em prejuízo ao erário. 6. Considerando o elevado valor das custas iniciais, o parcelamento em duas vezes é medida que se impõe, de ofício, com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC/2015, em respeito ao princípio do acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, §6º, e 99, §§2º e 3º; Lei Estadual nº 12.373/2011, alterada pela Lei nº 14.025/2018; Decreto Judiciário nº 918/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024960-92.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSEDAQUE DOS SANTOS SANDES e como agravado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239